Tribunal: TJDFT
Processo: 0714572-64.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Homologação de autocomposição extrajudicial. Assinatura de advogado. Desnecessidade. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que não homologou o acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há necessidade de assinatura pelos patronos das partes para homologação de autocomposição extrajudicial; e (ii) estabelecer se há abusividade na cláusula do acordo e, em havendo abusividade, se esta pode ser reconhecida de ofício
III. Razões de decidir
3. Não há necessidade de assistência de advogados para que os interessados firmem acordo extrajudicial, mesmo que exista processo em curso.
4. A formalidade exigida para acordos extrajudiciais não é equivalente à adotada para acordos judicializados, visando facilitar e estimular a celebração de acordos e diminuir o número de processos no Judiciário
5. Não há abusividade na cláusula que prevê o retorno da dívida ao valor integral em caso de inadimplência, ressalvado o montante já pago.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 840 e 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0702639-54.2023.8.07.0007, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT, APC 0709798-91.2022.8.07.0004, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024; TJDFT, APC 0723783-08.2023.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 30/01/2025; TJDFT, APC 0717864-69.2022.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Rel. Designado Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15/05/2024.